Tribunal: TJES
Processo: 5001299-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001299-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LORENA DA SILVA SOUZA ROSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001299-46.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

EMBARGADO: LORENA DA SILVA SOUZA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 3078603 por ITAU UNIBANCO S.A. em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 3031057.

Alega a embargante que no julgado proferido houve contradição quanto a determinação e distribuição quanto aos ônus de sucumbência, alegando, ainda, omissão do julgado em razão da ausência de prequestionamento das matérias trazidas pelo embargante em sede de contestação.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria.

Isto porque o artigo 55 da Lei 9.099/95 é claro ao dispor que
“[...] em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que
serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Nesta esteira,
a parte que não interpõe recurso não pode ser condenada em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

Não há como aplicar subsidiariamente o CPC ao caso em comento
(distribuição dos ônus sucumbenciais)
, como pretende a embargante, de forma inadequada, eis que não há nenhuma lacuna na lei n. 9.099/95 acerca da matéria discutida (aplicação dos ônus sucumbenciais),
que apenas prevê unicamente a condenação do vencido recorrente nos ônus sucumbenciais
.

No mesmo sentido, o entendimento do STJ acerca da possibilidade de manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento não possui aplicação no rito da lei n. 9.099/95, eis que o referido entendimento fora firmado na análise de processo sob o rito comum, considerando, ainda, que o pedido de prequestionamento nesta formulado fora totalmente genérico, sem a indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido, em tese, violados pelo julgador de piso. Dessa forma, correto o entendimento que gerou o Enunciado n. 125 do FONAJE, que veda a utilização dos embargos de declaração para a referida finalidade.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratar de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.